Tribunal: TJDFT
Processo: 0705650-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 0705650-83.2021.8.07.0000 EXEQUENTE: NEYLON MACIEL VIEIRA DE ALENCAR EXECUTADO: SECRETRARIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ante o edital juntado pela digna autoridade impetrada e o silêncio do impetrante, resta satisfeita a obrigação. Arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de novembro de 2021 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator